Tribunal: TCU
Processo: 021.411/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9570/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.411/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Rosalia Camara (XXX.474.121-XX); Elaine Moraes Rauber (XXX.589.351-XX); Gloria Maria Barreto Massa (XXX.018.186-XX); Ines do Nascimento Maria (XXX.674.001-XX); Juciara Camara (XXX.024.641-XX); Jucilene Moraes Camara Martins (XXX.055.791-XX); Katia Aparecida Camara (XXX.694.311-XX); Lara Moraes Rauber (XXX.861.701-XX); Liz Criciny Werlang Rauber (XXX.719.171-XX); Lizi Karla Moraes Rauber (XXX.533.621-XX); Lourdes de Fatima Munhoz Rauber (XXX.728.809-XX); Maraluziz Camara (XXX.940.001-XX); Marcia Ramona Camara de Famoso (XXX.082.021-XX); Raquel Braga Gebrim (XXX.897.301-XX); Tania Regina Camara Pena (XXX.112.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.